Tribunal: TJBA
Processo: 8034727-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8034727-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: CILAS LIBARINO BARROS Advogado (s): Maíra Miranda Fattorelli (Defensora Pública) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ Procurador (a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli ACORDÃO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, POR ILEGALIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL; QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA; INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A RENOVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DESARRAZOADO PERÍODO DE SUA DURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRANTE QUE NÃO INSTRUIU O WRIT COM AS PROVAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA POSTULAÇÃO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA DEFESA, NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO EXAME DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 258, DO RITJBA. 2. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, AFERIDA A PARTIR DE PROVAS INDICIÁRIAS DE SUA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM SEU DESFAVOR, A INDICAR O MAIOR ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA CRIMINALIDADE, A REAL GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS E O EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA CAUSA. 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E OS FATOS ENSEJADORES DA MEDIDA. REJEIÇÃO. EMBORA SEJA DE ALEGADOS DOIS ANOS, O INTERREGNO ENTRE OS SUPOSTOS FATOS DELITUOSOS E A DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEVE SER EXAMINADO SEGUNDO CRITÉRIOS PURAMENTE ARITMÉTICOS, MAS DIANTE DO CONTEXTO DA CAUSA, REVELADOR DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SEMPRE À LUZ DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEMAIS, OS RELATÓRIOS TÉCNICOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DÃO CONTA DOS FATOS GRAVES OBJETO DE APURAÇÃO, OS QUAIS SUBSIDIARAM A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA, SÓ FORAM CONCLUÍDOS PELA AUTORIDADE POLICIAL RECENTEMENTE, NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL N.º 45561/2023, TENDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE SURGIDO NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES, SENDO CERTO QUE A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS E O RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA AFASTAM O EXAURIMENTO DA CAUTELARIDADE PELO SIMPLES DECURSO DO TEMPO. 4. AVENTADAS DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO MÁXIMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. ELEMENTOS CONCRETOS DA CAUSA QUE INDICAM A NECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA, IMPOSTA COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, REVELANDO SEREM INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES PARA ALCANÇAR O OBJETIVO PRETENDIDO. 5. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8034727-91.2024.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, CILAS LIBARINO BARROS, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça